Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR DÍVIDA CONDOMINIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL POR CRÉDITO JUDICIAL CONTRA A UNIÃO. DEVEDORA CIVILMENTE INCAPAZ E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de dívida condominial, no qual o juízo de origem autorizou a substituição da penhora de bem imóvel de titularidade da executada — pessoa idosa, sob curatela e acometida por enfermidade neurológica — por crédito decorrente de demanda judicial movida contra a União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a substituição da penhora de bem imóvel de residência da executada por crédito judicial de sua titularidade, mesmo submetido ao regime de precatórios; (ii) estabelecer se a condição de vulnerabilidade da devedora justifica mitigação do princípio da efetividade da execução em favor da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 805 do CPC impõe ao juízo o dever de aplicar o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que demonstrada a existência de meio executivo alternativo eficaz, ônus cumprido no caso concreto.
4. Nos termos do art. 847 do CPC, a substituição do bem penhorado é admissível quando não acarretar prejuízo ao exequente, sendo necessária a análise concreta da viabilidade da substituição.
5. A executada é civilmente incapaz, idosa e diagnosticada com doença neurológica degenerativa, residindo no imóvel penhorado, o que impõe abordagem judicial sensível e proporcional à sua condição de vulnerabilidade.
6. O crédito apresentado pela executada, oriundo de ação contra a União, encontra-se judicializado, em fase de cumprimento de sentença, e já foi aceito para garantia do juízo em processo semelhante, envolvendo as mesmas partes.
7. A condição de liquidez presumida do bem imóvel não afasta a possibilidade de substituição por outro bem idôneo e suficiente, juridicamente admitido e menos gravoso, como o crédito judicial indicado.
8. A efetividade da execução não deve ser interpretada de forma dissociada da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal substancial, especialmente diante da situação de vulnerabilidade extrema do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição de penhora de imóvel por crédito judicial é admissível quando o crédito é idôneo, judicializado, suficiente para garantir o juízo e não implica prejuízo ao exequente.
2. A condição de vulnerabilidade do devedor civilmente incapaz justifica a aplicação prioritária do princípio da menor onerosidade, desde que respeitado o equilíbrio com a efetividade da execução.
3. A proteção da dignidade da pessoa humana e a concretização do devido processo legal substancial impõem a adoção de medidas executivas proporcionais à condição do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 847.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971744, 0742084-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 06.03.2025.